Tribunal: TJMT
Processo: 1014376-54.2022.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1014376-54.2022.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: LUCILVA LEMOS DA CUNHA SILVEIRA
RECORRENTE: BRUNO FERNANDES DOMINGOS e JAQUELINE DA ROSA DE ALMEIDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 22 a 25/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – MULTA CONTRATUAL - ALEGAÇÃO DE OFENSAS – PLEITO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO INDEFERIDO – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança pleiteando a Autora o recebimento de aluguel vencido e multa de quebra contratual.
2. Pugnou o Requerido pela realização de audiência de instrução, o que lhe foi negado, havendo o julgamento antecipado da lide.
3. O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014376-54.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCILVA LEMOS DA CUNHA SILVEIRA - CPF: 615.938.851-72 (RECORRENTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), BRUNO FERNANDES DOMINGOS - CPF: 050.303.173-92 (RECORRIDO), JAQUELINE DA ROSA DE ALMEIDA - CPF: 037.412.090-07 (ADVOGADO), JAQUELINE DA ROSA DE ALMEIDA - CPF: 037.412.090-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024